Tribunal: TJBA
Processo: 0167917-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0167917-51.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: FRANCISCO FERNANDO JOSE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONSOLIDANDO A POSSE E PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMINAR NÃO EFETIVADA – VEÍCULO NÃO APREENDIDO. PROCEDIMENTO CORRETO NÃO OBSERVADO – ART. 3º, §1º, DO DECRETO LEI Nº 611/69. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0167917-51.2008.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A e apelado FRANCISCO FERNANDO JOSE DA SILVA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido por sua Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Desa. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça